Tribunal: TJDFT
Processo: 0710873-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710873-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DIAS GOMES AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão antecipada da tutela recursal, interposto por FERNANDA DIAS GOMES, da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados de sua conta bancária. Aduz a agravante que o valor é impenhorável, com base no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, uma vez que se destina a poupança e é inferior a 40 salários mínimos. Afirma que o valor bloqueado possui natureza alimentar, pois foi depositado por sua mãe para auxílio das suas despesas e de sua filha menor. Juntou documentos. Por fim, requereu a transferência dos valores para conta judicial até o trânsito em julgado do presente recurso. No mérito, o retorno da quantia bloqueada e a proibição de novas ordens de bloqueio. Sem preparo, em virtude da gratuidade de justiça concedida no juízo de origem. É o breve relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabe ao Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, no todo ou em parte, desde que demonstrados a verossimilhança do direito e do risco de lesão grave ou de difícil reparação (art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.019, I, do CPC). O art. 789, do Código de Processo Civil, dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Tal dispositivo consagra o princípio do interesse do credor nos processos de execução. A norma processual civil (art. 833, IV, CPC) é cristalina ao determinar a regra de impenhorabilidade no inciso IV, dos vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Na origem, cuida-se de processo de execução em desfavor de ESTILO CONSTRUTORA LTDA, HAMURABI OLIVEIRA SANTOS e sua esposa FERNANDA DIAS GOMES, calcado em contrato de aluguel de imóvel não residencial. Citados, os executados não efetuaram o pagamento, tampouco houve o oferecimento de proposta, sobrevindo o bloqueio em conta bancária da agravante. Compulsando os autos, não há indícios de que o bloqueio tenha se dado em conta poupança ou que os valores se refiram a alguma reserva ou aplicação financeira destinada a situações emergenciais. Depois, é indefinida a alegação da agravante, pois ora diz que os recursos se destinam a valores poupados, ora afirma que foram depositados por sua mãe em auxílio de suas despesas cotidianas, ao que parece, procurando encaixar o pedido de liberação do valor a qualquer uma das hipóteses legalmente previstas. Ademais, a narrativa se apresenta inconciliável, na medida em que aquele que se diz necessitado de auxílio de terceiros dificilmente dispõe de recursos para poupar. Igualmente, causa espécie a alegação de que a quantia bloqueada tenha natureza alimentar prestada por sua mãe para auxílio do seu sustento e do filho menor, uma vez que por ser casada com o segundo executado, por óbvio, o orçamento doméstico não pode ser valorado apenas por seus ganhos, devendo ser sopesado inteiramente levando-se em conta os rendimentos do seu cônjuge. Lado outro, a CTPS juntada ao presente agravo acusa a data de demissão da agravante em 07/07/2019, porém os holerites apresentados se referem a julho, agosto e setembro de 2023, levando a descrédito a informação de que se encontra desempregada. Nesse descortino, carece de maior elucidação a alegada inobservância do princípio da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial à sobrevivência digna. Considerando os documentos acostados, não restou evidenciado que o valor bloqueado se destine à reserva de poupança ou auxílio de terceiros para o sustento da agravante. Por esta razão, INDEFIRO a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se, a parte agravada para manifestação, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator